Tribunal: TJSP
Processo: 2128041-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Honorários de sucumbência - Decisão que indeferiu a penhora do imóvel dos vencidos – Bloqueio de valores irrisórios via Bacenjud – Penhora possível - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128041-53.2020.8.26.0000 - Voto no 15038
Registro: 2020.0000618934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128041-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são agravantes
SIMONE APARECIDA GASTALDELLO EFICIENCE BLUEPAR PARTICIPAÇÕES
LTDA. - ME, LUIZ PAULO TURCO, ADRIANA SANTOS BARROS, EDGAR RIKIO
SUENAGA, FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMÕES, SUSANA DA SILVA
GAMA e HENRIQUE WILSON SORIANO, são agravados M. FACHERO ALIMENTOS,
MARCELO FALCHERO e MARIO FALCHERO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128041-53.2020.8.26.0000 -Voto no 15038
2
Agravo de Instrumento no 2128041-53.2020.8.26.0000
Agravantes: SIMONE APARECIDA GASTALDELLO EFICIENCE BLUEPAR
PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME E OUTROS
Agravados: M. FALCHERO ALIMENTOS E OUTROS
Juíza de 1a Inst.: Daniela Anholeto Valbão
Comarca: São Caetano do Sul 6a Vara Cível
VOTO No 15038
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA”
Honorários de sucumbência - Decisão que
indeferiu a penhora do imóvel dos vencidos Bloqueio de valores
irrisórios via Bacenjud Penhora possível - Decisão reformada -
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por
SIMONE
APARECIDA
GASTALDELLO
EFICIENCE
BLUEPAR
PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME E OUTROS, contra a decisão de fls. 43/44
dos autos principais, proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” que
movem em face de M. FALCHERO ALIMENTOS E OUTROS. Na referida
decisão, a Magistrada a quo indeferiu, por ora, o pedido de penhora do
imóvel do agravado Mário Falchero Júnior, em razão do valor do débito.
Insurgem-se os agravantes, alegando que a
decisão não levou em consideração a natureza alimentar do crédito
exequendo, e padece de fundamentação legal para seu indeferimento.
Não houve pedido de efeito suspensivo (fls. 13).
Contraminuta às fls. 17/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128041-53.2020.8.26.0000 -Voto no 15038
3

É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Compulsando os autos de origem, verifica-se que
a ordem de bloqueio via Bacenjud foi praticamente ineficaz, visto que os
valores bloqueados são irrisórios em comparação com o débito
pretendido, de R$11.255,32.
Além disso, a decisão objurgada padece de
fundamentação, limitando-se a justificar o indeferimento com base no
valor exequendo.
Assim, e diante do resultado pífio do bloqueio
Bacenjud, não há razão para impedir a penhora do imóvel indicado pelos
agravantes, com o escopo de alcançar a satisfação do débito, que possui
natureza alimentar.
Desta forma, de rigor a reforma da r. decisão,
para deferir a penhora do imóvel descrito na matrícula M. 17.150
Cartório de Registro de Imóveis de São João da Boa Vista.
Por esses fundamentos, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)